Tribunal: TJES
Processo: 5003528-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003528-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBIA CELIA DO AMARAL GUERRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL, SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.
2.
Caso concreto em que a Agravante demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (
Bisaliv Power Full)
, fármaco sem registro na ANVISA, mas com importação já autorizada.
3.
Condições estabelecidas pelo E. STF preenchidas pela paciente.
4.
Liminar concedida.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003528-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RÚBIA CÉLIA DO AMARAL GUERRA

AGRA
VADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” (5004716-02.2024.8.08.0048) ajuizada por Rúbia Célia do Amaral Guerra em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 7731230) a Agravante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i)
que foi diagnosticada com fibromialgia (CID M79.7), síndrome clínica que se manifesta por meio de dor em todo o corpo, principalmente músculos e articulações;

(ii)
que seu quadro clínico é grave, sendo submetida a tratamento medicamentoso com Dipirona, Dorflex e Dexacitoneurim, cujo resultado foi insatisfatório, havendo piora em seu quadro;

(iii)
que foram esgotadas as tentativas de tratamentos indicados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes do SUS;

(iv)
que, comprovada ineficácia de tais tratamentos, verificou-se a possibilidade de utilizar o óleo à base de CANNABIS, que possui resultados benéficos;

(v)
que foi prescrito o uso de medicamentos a base de CANNABIS, cujo laudo atesta a imprescindibilidade do medicamento ao seu tratamento;

(vi)
que obteve autorização da ANVISA para a importação do medicamento, nos termos da Resolução 335/2020;

(vii)
que o medicamento possui alto custo, não possuindo condições financeiras de arcar com sua aquisição, tendo em vista que o tratamento perfaz a quantia de R$ 247.404,96 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e noventa e seis centavos);

(viii)
que possui quadro de degeneração discal de coluna lombar, dor crônica e obesidade grau II; e

(ix)
que é dever do réu o fornecimento do tratamento para manutenção de sua saúde.

Pois bem.
No caso em julgamento, se aplica a tese recém-fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.165.959, sob o regime da repercussão geral (Tema 1161), pois versa justamente acerca do dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, senão vejamos:

Tema 1161.
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal elencou os seguintes requisitos para o fornecimento da medicação pelo Estado:
(i)
comprovação da incapacidade econômica do paciente;
(ii)
a imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(iii)
a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

No presente caso, a Autora (ora Agravante) comprovou minimamente, através do laudo médico de ID 7731231, a imprescindibilidade do uso do medicamento, bem como a insuficiência dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. Peço vênia para transcrever trecho do referido documento:

“Paciente RÚBIA CÉLIA DO AMARAL GUERRA, 49 anos, do lar, com 1,60m de altura e 94 kg de peso, diagnosticada há 16 anos com FIBROMIALGIA (CID10: M79.7), uma síndrome clínica que se manifesta por meio de dor no corpo todo, principalmente nos músculos e articulações, mesmo sem haver uma única lesão nos mesmos ou nas articulações, podendo apresentar sintomas em outros aparelhos e sistemas.

No momento do diagnóstico a paciente apresentava dor de forte intensidade, constante, generalizada, especialmente nos tecidos moles (músculos) e ao redor das articulações, associada a rigidez destas, associada a fadiga persistente, distúrbio no ciclo sono-vigília, com dificuldade de concentração e memória, associada a vertigens.

Inicialmente, com o diagnóstico, a paciente foi orientada a iniciar hidroterapia e fisioterapia com o objetivo de impactar diretamente na qualidade de vida do paciente. No entanto, tais terapias se tornaram ineficazes, visto que piorava os episódios álgicos.

Evoluiu, com piora dos sintomas álgicos, para DOR CRÔNICA (CID10: E52.2), condição clínica que se caracteriza pela sensibilização central e periférica dado pela liberação de mediadores químicos após uma lesão tecidual. Tal condição vem reduzindo a qualidade de vida da paciente, estando associada a ansiedade, depressão e alteração no humor, afetando diretamente o convívio com os seus familiares e relacionamento social.

HISTÓRICO DE TRATAMENTO:

Com os diagnósticos estabelecidos CID10: M72.9 / E52.2, foi iniciado tratamento medicamentoso o qual, pela distância temporal, a paciente não se recorda. Atualmente em uso de Dual 90mg/dia e Limiar 150mg à noite, de acordo com as orientações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS para CID10: M72.9 / E52.2. A resposta a esse esquema terapêutico não foi satisfatória na questão da síndrome álgica, assim como os outros sintomas relacionados à patologia em questão. Faz uso para as outras patologias de: Brazart 1 vez ao dia. Nenhum dos medicamentos acima mencionados são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que compromete diretamente o orçamento familiar.

RECENTE PIORA DO ESTADO DE SAÚDE:

Nos últimos 14 anos vem ocorrendo piora no estado de saúde da paciente, principalmente no que diz respeito aos episódios álgico que é peculiar na Fibromialgia, mas também na fadiga, distúrbios no ciclo sono - vigília, rigidez articular matinal e dificuldade de concentração e memória, que vem comprometendo suas atividades domiciliares. Devido à piora do quadro, com resistência medicamentosa, houve necessidade de ajuste na dose das medicações em uso, chegando essas a níveis próximos da toxicidade, o que acarretou efeitos colaterais como: sonolência diurna, náuseas e mal estar geral.

MEDICAMENTO – IMPRESCINDÍVEL PARA O TRATAMENTO:

O sistema fisiológico humano abriga o sistema endocanabinoide responsável pela produção dos ligantes Anandamida e 2- araquidonoilglicerol (2-AG), que por meio de um processo, chamado de sinapse retrógrada regula a produção de neurotransmissores sob demanda, inibindo ou estimulando a produção de neurotransmissores produzidos em excesso ou em pequena quantidade respectivamente. Como resultado a ação desse sistema leva a homeostase (equilíbrio) do corpo humano e esse mesmo sistema é modulado pelos fitocanabinóides.

A medicação a base de cannabis full spectrum (fitocanabinóides), respaldado por estudos científicos (vide as referências bibliográficas), tem indicação para esta paciente, já que interage em diferentes alvos moleculares como receptores acoplados a proteína G, receptores ionotrópicos, transportadores de membranas, fatores nucleares e enzimas. Dentre esses alvos principais estão inseridos os receptores dos sistemas opioadrenérgicos e serotoninérgicos que tem propriedades analgésicas, relaxante muscular e articular. [...]

Como é sabido, a dor crônica devido Fibromialgia causa impacto na qualidade de vida, não apenas pelas crises frequentes, mas por toda a situação envolvida, implicando em maior quantidade e doses dos medicamentos. Não é por menos que o tetrahidrocanabinol e o canabidiol (fitocanabinóides), substâncias extraídas da planta cannabis demonstram sua eficácia nesse contexto. [...]

CONCLUSÃO:

Assim, em razão da recente piora do paciente, assim como foram esgotadas as possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para a Fibromialgia / Dor Crônica, o tratamento com os fitocanabinoides se mostra urgente, imprescindível e deve ser de uso contínuo, vez que as evoluções de piora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto, além disso, as doses das medicações tradicionais que o paciente vem utilizando, está ocasionando toxicidade, levando tal cenário ser revertido com o uso do medicamento a base de cannabis.”

Em relação à capacidade financeira da Agravante, verifica-se que a mesma acostou aos autos declaração de hipossuficiência e que não exerce atividade remunerada no momento, declarando-se como “do lar”.

Considerando, portanto, o alto custo dos medicamentos ora pleiteados (vide documento de ID 7731233), entendo que resta comprovada, igualmente, a incapacidade financeira da recorrente de arcar com o seu custeio.

Registre-se, ainda, que a Agravante possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para importação de produtos derivados de cannabis (ID 7731634).

Destaco que em hipótese similar à dos presentes autos adotei o mesmo posicionamento ora defendido. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. Caso concreto que demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Isodiolex CBD (Isodiol); Canabidiol zero THC), fármaco sem registro na ANVISA mas com importação já autorizada. 3. Condições estabelecidas pelo e. STF preenchidas pelo paciente. 4. Decisão liminar mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002529-39.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.09.2022)

Ocorre que, analisando detidamente a prescrição médica, verifico que o médico subscritor prescreveu a quantidade de medicamento necessária para uso pelo prazo de
dois anos
, o que é requerido pela Autora/Agravante em sede liminar.

Trata-se de prescrição para longo período de tratamento com um medicamento que, ao que consta dos autos, a Agravante nunca fez uso, não sendo possível prever o grau de eficácia que terá sobre o organismo desta, apesar dos diversos estudos e relatos dando conta do sucesso de seu uso em pacientes com fibromialgia.

Além disso, por se tratar de medicamento de altíssimo custo, o orçamento para aquisição da quantidade prescrita pelo médico para o período de dois anos é equivalente a R$ 247.404,96 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme documento de ID 7731233.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, ratificando a Decisão liminar de ID
7770273
, determinar que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, forneça à Agravante os medicamentos prescritos no laudo médico acostado aos autos – Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20 mg/ml, THC < 0,3% - Frasco 30 ml e Bisaliv Power Full 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml - frasco 30 ml – em quantidade suficiente para o uso pelo período de 06 (seis) meses - conforme dosagem estabelecida na receita médica -, renovando-se o fornecimento a cada 06 (seis) meses - ao limite de 02 (dois) anos - desde que a cada novo período a Autora/Agravante/Paciente apresente laudo médico atestando a necessidade de continuação do tratamento.

Na hipótese de descumprimento da presente decisão, fica o Estado/Agravado sujeito a pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.